Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-29.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014787-29.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALINE ASSIS DE FREITAS - CPF: 034.289.861-21 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ROGERIO DELGADO - CPF: 714.890.291-68 (RECORRENTE), R.A.O EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.304.492/0001-84 (RECORRIDO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), ANTONIO VERCIANO NETO - CPF: 162.032.591-87 (RECORRIDO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1014787-29.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrentes
:
ALINE ASSIS DE FREITAS e ROGÉRIO DELGADO.

Recorridos
:
ANTONIO VERCIANO NETO e R.A. O EMPREENDIMENTOS LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO NO CÂMBIO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO A UM DOS AUTORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que acolheu preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão de suposta complexidade da causa, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Os recorrentes alegam que o defeito no câmbio do veículo é incontroverso e os documentos juntados aos autos são suficientes para julgamento da lide. Sustentam, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteiam a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de extinção válida quanto à ausência da parte em audiência; (ii) definir se há necessidade de produção de prova pericial que afaste a competência do Juizado Especial; (iii) apurar a responsabilidade civil dos reclamados por falha na prestação do serviço; e (iv) determinar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência injustificada da parte autora à audiência inicial, nos termos do Enunciado 20 do FONAJE e do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito e a imposição de custas processuais, com natureza punitiva, conforme o Enunciado 28 do FONAJE.

A suposta complexidade da causa não afasta a competência do Juizado Especial quando a prova pericial se revela inócua e as provas documentais são suficientes, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 54 do FONAJE.

Aplicam-se os efeitos da Teoria da Causa Madura quando o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, conforme art. 1.013, § 3º e § 4º do CPC.

Em se tratando de relação de consumo, presente a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14 do CDC.

Não comprovada a inexistência do defeito ou a culpa da autora, restou configurada a falha na prestação do serviço, impondo-se o dever de indenizar pelos danos materiais comprovados.

A mera falha contratual, desacompanhada de prova de desídia ou afronta a direitos da personalidade, não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência injustificada da parte autora à audiência inicial no Juizado Especial autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito e impõe o pagamento de custas processuais, conforme os Enunciados 20 e 28 do FONAJE.

Em relações de consumo, estando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, cabe a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Não há dano moral indenizável quando não configurada lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 32 e 51, I; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.013, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.845.754/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; TJMT, RI nº 1037189-09.2023.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 24.02.2025, DJE 27.02.2025; TJMT, RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037, rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 13.05.2024, DJE 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

A parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 282462900, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e acolheu a preliminar de
incompetência do juizado especial
, julgando
extinto
o feito
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, os reclamantes sustentam que o cerne da controvérsia reside no ressarcimento dos valores despendidos para o conserto de veículo, que apresentou defeito no câmbio dentro do prazo de garantia.

Sustentam, assim, ser desnecessária a produção de prova pericial técnica, sob o argumento de que o defeito é incontroverso. Entendem que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual requerem o exame do mérito.

Aduzem, ainda, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase instrutória, o que teria inviabilizado a produção de prova testemunhal.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e os reclamados condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, os reclamados refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como impugnaram a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que o reclamante
Rogério Delgado
não compareceu à audiência inicial (ID 282462892), tampouco apresentou justificativa plausível para sua ausência.

Nos termos do Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte autora às audiências designadas nos Juizados Especiais é obrigatório, sendo a ausência causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT, a condenação ao pagamento de custas processuais, nos casos de extinção em razão da ausência da parte autora, é obrigatória, com fundamento no Enunciado 28 do FONAJE.
Tal obrigação possui natureza punitiva e não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes da Corte.

Diante disso, mantém-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao reclamante Rogério Delgado, que deverá arcar com o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/1995.

No que tange à
competência do Juizado Especial
, verifica-se, a partir da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a produção de prova pericial se mostra
inócua
no caso em exame, uma vez que, conforme narrado na petição inicial, o veículo já foi reparado.

Dessa forma, verifica-se que os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e que, diante da inviabilidade de produção de prova pericial,
não há razões para afastar
a competência do Juizado Especial
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. 1. Havendo declaração de hipossuficiência apresentada pela parte recorrente, corroborada pelos documentos juntados aos autos, e inexistindo provas em sentido contrário, sequer aptas a fragilizar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, sendo a impugnação da parte recorrida meramente genérica, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida.

2. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas de maior complexidade, considerando-se o objeto da prova, e não o direito material discutido, o que ocorre somente quando houver necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). É dispensável a produção de prova pericial quando seu resultado não influenciar no desfecho do julgamento.
3. Quando, em grau recursal, for afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento, nos termos da Teoria da Causa Madura (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021). 4. Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC). O descumprimento desse dever caracteriza falha na prestação do serviço e conduta ilícita. (...) (N.U 1059846-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (grifei)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa,
não
merece acolhimento, uma vez que, a prova testemunhal, além de não contribuir para o deslinde da controvérsia, postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e procrastinatórias.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, em primeiro grau, sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo à apreciação do mérito da demanda, tão somente em relação à reclamante Aline Assis de Freitas, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Segundo consta da petição inicial, em 02/08/2024, a parte autora adquiriu dos reclamados uma camionete Toyota Hilux CD 4x4 SRV, placa QBF3F22, ano 2015, conforme documento ID 282462853. No entanto, relata que, em 16/08/2024, o veículo apresentou defeito no câmbio, ainda dentro do prazo de garantia, tornando-se inoperante.

In casu,
verifica-se que a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de uma relação de consumo típica, em que estão presentes as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, cabia aos reclamados apresentarem documentos que atestassem que o problema mecânico se deu devido ao desgaste natural do veículo ou por culpa exclusiva da consumidora.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque, os reclamados não comprovaram a suposta vistoria realizada na concessionária Toyota antes da venda, ao passo que a Nota Fiscal Eletrônica nº 1208 (ID 282462548) e a Ordem de Serviço nº 000003262 (ID 282462549) registram a existência de defeito no veículo. Diante disso, conclui-se pela falha na prestação dos serviços e, consequentemente, pela conduta ilícita das partes reclamadas.

Inclusive, não há que se falar em excludente de responsabilidade da reclamada R.A.O Empreendimentos LTDA, uma vez que integrou a cadeia de fornecimento, assumindo os riscos inerentes à atividade exercida. Assim, a responsabilidade é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pela reclamante, impõe-se a devida reparação no valor de
R$ 11.176,00 (onze mil cento e setenta e seis reais)
,
referente aos gastos comprovados no conserto do veículo (ID 282462548).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 3- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 5- No caso, o veículo foi adquirido em 11/5/2023, e apresentou defeito em 3/6/2023, e menos de 1(um) mês após a aquisição, o que leva a indicar a presença de vício oculto.
Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.980.941/PR – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/4/2022 - DJe de 6/5/2022). 6- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023).
(...) (N.U 1037189-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025). (grifei)

Por outro lado, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, tratando-se, na realidade, de mero dissabor, desconforto ou contratempo inerente às relações e atividades cotidianas.

Ademais, não houve comprovação de desídia por parte dos reclamados na resolução do problema enfrentado pela parte autora, havendo, tão somente, discordância quanto ao local do conserto do veículo, uma vez que demonstraram disposição para atender ao reclame da parte autora.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(grifei).

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para manter a extinção do feito, sem resolução do mérito
, em relação ao reclamante Rogério Delgado,
nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e, em consequência,
condeno-o ao pagamento das custas processuais
, conforme Enunciado nº 28, do FONAJE.

Ainda, condeno os reclamados,
solidariamente
, ao pagamento, em favor da reclamante
Aline Assis de Freitas,
da quantia de
R$ 11.176,00 (onze mil, cento e setenta e seis reais),
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025